Tribunal: STF
Processo: AI 401576
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
1.      Prevalece nesta Corte o entendimento de que a
interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal só
ocorreria de forma indireta.
2.      Não se confunde decisão contrária
ao interesse da parte com negativa de prestação
jurisdicional.
        Agravo regimental a que se nega provimento.